Tribunal: TCU
Processo: 023.628/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8040/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.628/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Celia Santiago Gomes (XXX.095.235-XX); Claudia Valeria da Silva Garcia (XXX.659.082-XX); Daniela Alves da Silva (XXX.664.426-XX); Eliene David Cerqueira (XXX.758.428-XX); Lucilene Ferreira da Silva Sanchez (XXX.277.856-XX); Neusa Maria Aparecida Vieira (XXX.528.266-XX); Nilva Alves Borges e Cunha (XXX.085.946-XX); Rosemar Botelho Marques (XXX.207.856-XX); Silma Antonia da Silva (XXX.716.416-XX); Zelia Maria de Lima (XXX.342.626-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.